Tribunal: TJMT
Processo: 1039202-49.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039202-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), NATANAEL VALUZ DA SILVA - CPF: 432.784.181-15 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), NILDO PAULO DE AMORIM - CPF: 314.505.631-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1039202-49.2021.8.11.0001

Origem:

Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá

Recorrente(s):

NATANAEL VALUZ DA SILVA

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/07/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO

Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Federal nº 51, de 20/12/1985, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência.

Portanto, cabe reforma parcial da sentença, em relação ao pleito do reclamado Natanael.

Recurso do reclamante conhecido e provido.

Recurso do reclamado conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido a pagar o abono de permanência ao requerente Natanael Valuz da Silva no período de 10 Meses e 19 dias e ao requerente Nildo Paulo de Amorim no período de 02 anos, 5 meses e 8 dias, a serem acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O requerente pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Estado requer em seu recurso que seja reformada a decisão para que sejam julgados improcedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo requerente, pugnando pelo desprovimento do recurso do Estado.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão tratada na exordial e reverberada em sede de recurso é sobre o abono de permanência.

O requerente Nildo Paulo de Amorim foi transferido para a reserva remunerada da Polícia Militar no dia 03/02/2017, contando com tempo total de 32 anos, 5 meses e 8 dias de contribuição, e, destes, 26 anos, 4 meses e 1 dia de efetivo serviço. Seu pedido foi provido em sentença.

Já o requerente, ora recorrente, Natanael Valuz da Silva foi transferido para a reserva remunerada da Polícia Militar no dia 07/06/2017, contando com tempo total de 31 anos, 8 meses e 7 dias de serviço, e, destes, 30 anos, 10 meses e 19 dias de efetivo serviço.

Dessa forma, está comprovado que o recorrido preencheu os requisitos, fazendo jus o pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).

Nesse mesmo sentido já decidiu a Turma Recursal:

Recurso Inominado nº 1000298-71.2019.8.11.0019. Origem: Juizado da Fazenda Pública de Porto dos Gaúchos. Recorrente: Estado de Mato Grosso. Recorrido: Aparecido Donizete dos Santos.Data do Julgamento: 19/06/2020.E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE MILITAR DE GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - PAGAMENTO DEVIDO - LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 231, DE 15/12/2005 - APOSENTADORIA ESPECIAL - TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - VERBAS DEVIDAS - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. In casu, restou comprovada a designação do autor para o exercício de função privativa de militar de grau hierarquicamente superior à sua, portanto, o recorrido faz jus o recebimento de diferença a título de desvio de função, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 231, de 15/12/ 2005.2. Restou demonstrado que o recorrido preencheu os requisitos para recebimento do abono permanência.3. Portanto, é devido o pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RI: 10002987120198110019 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/06/2020)

Portanto, a sentença deve ser mantida em relação ao requerente Nildo Paulo de Amorim, sendo improvido o recurso do Estado.

Em relação ao recurso do reclamado Natanael Valuz da Silva, entendo que comporta provimento, visto que restou demonstrado que o servidor preencheu os requisitos do art. 1°, II, a), da Lei Complementar Federal nº 51, de 20/12/1985, visto que possui 31 anos, 8 meses e 7 dias de serviço, e, destes, 30 anos, 10 meses e 19 dias de efetivo serviço.

Portanto, deve ser reformada em parte a sentença que concedeu apenas 10 Meses e 19 dias de abono permanência para que seja deferido o pedido de pagamento de 1 ano, 8 meses e 7 dias.

Isto posto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso do requerente NATANAEL VALUZ DA SILVA
para condenar o Estado ao pagamento do abono permanência de 1 ano, 8 meses e 7 dias, na forma da lei, mantendo-se os demais termos da sentença que não foram objeto de recurso.

As verbas pretendidas até o ajuizamento da ação, estão limitadas até o valor máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos, contados os valores apenas com a atualização e sem mora, e, por óbvio, os valores que decorrem após o ajuizamento da ação não se sujeitam ao teto, por serem de trato sucessivo, não podendo se penalizar o autor pelo lapso temporal.

Sem custas e sem honorários para o requerente, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

O Estado de Mato Grosso e isento do pagamento das custas processuais, porém, diante de sua sucumbência, arbitro o valor dos honorários advocatícios, no patamar de 15% sobre o valor atualizado da condenação de 1º grau, que é o objeto do recurso, nos moldes do art.55 da Lei 9099/1995.

Com o retorno dos autos à origem deverá ser encaminhado para os Juizados Especiais com atribuições da Fazenda Pública no município de origem.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022